Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-95.2020.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002456-95.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA AIOLFI PINHEIRO - CPF: 008.187.761-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO
Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE extrato da conta corrente
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002456-95.2020.8.11.0009

Apelante
: CECILIA AIOLFI PINHEIRO

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação interposta por
CECILIA AIOLFI PINHEIRO.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
CECILIA AIOLFI PINHEIRO
em face de
BANCO ITAU
CONSIGNADO S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

Apelação
(Id. 84110028): Defende o cabimento da inversão do ônus probatório, porquanto entende que compete ao requerido comprovar a existência do negócio jurídico válido, bem como afirma que solicitou a apresentação dos contratos junto ao banco e não foi atendido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002456-95.2020.8.11.0009

Apelante
: CECILIA AIOLFI PINHEIRO

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara da Comarca de Colíder

VOTO

Apelação interposta por
CECILIA AIOLFI PINHEIRO.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
CECILIA AIOLFI PINHEIRO
em face de
BANCO ITAU
CONSIGNADO S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

A autora é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário no 1424933371. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizado pelos danos sofridos.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a petição inicial e juntar nos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na inicial (Id. 84110021).

Na sequência, a autora se manifestou e explicou que recebe os proventos por meio de “conta benefício” e não conta corrente, a fim de permanecer isenta de tarifas bancárias. Alega que o extrato da previdência social é gratuito e que não teria condições de requisitar o extrato de conta corrente, em razão do custo de emissão do documento junto ao banco. Requereu novamente a inversão do ônus probatório (Id.

84110024).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id.
84110025
).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico (extrato da conta bancária) se encontram inacessíveis à autora.

Como restou demonstrado, a autora não tem condições financeiras de arcar com os custos de emissão do extrato bancário, porquanto representa montante elevado em seu orçamento.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido na folha de pagamento da autora (Id. 84110018).

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021